Tribunal: TJDFT
Processo: 0737628-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737628-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: PLANTAGE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INCORPORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PREJUÍZOS E INCREMENTO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c inexigibilidade de débito), julgou procedentes os pedidos para determinar a retificação do termo aditivo do contrato de locação, a fim de constar como locatária a sociedade incorporadora, independentemente do pagamento da multa contratual denominada de taxa de transferência. 2. A incorporação societária consiste na absorção de uma sociedade pela outra em todos os direitos e obrigações, agregando-se os patrimônios das empresas incorporada e incorporadora, sendo este o natural desdobramento do instituto, que se opera ope legis. 3. No processo de incorporação, embora haja a extinção formal da sociedade incorporada, esta, na prática, passa a integrar a sociedade incorporadora, em um somatório de patrimônios e sócios, o que viabiliza a continuidade da mesma administração anterior à incorporação. 4. Existindo cláusula contratual autorizando à locatária originária a realizar, sem a incidência do pagamento de taxa de transferência, a cessão/transferência da locação para outras empresas e/ou franqueadas, desde que mantida a atividade contratada, a atual administração e os fiadores; cumprindo-se os requisitos impostos, não há fundamento para a incidência da penalidade. 5. Diante do cumprimento dos requisitos fixados no contrato de locação, bem como em face da ausência de demonstração do incremento de despesas ou da existência de prejuízos em razão da retificação da titularidade do contrato de locação, não há fundamento para a imposição do pagamento da taxa de transferência em favor das rés. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 373, ambos CPC; 54 da Lei 8.245/1991; 113, 416 e 421-A, estes do Código Civil, sustentando a exigibilidade da taxa de transferência diante do não cumprimento dos requisitos contratuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1115469/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 7o, 373, ambos CPC; 54 da Lei 8.245/1991; 113, 416 e 421-A, estes do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Diante do cumprimento dos requisitos fixados no contrato de locação, bem como em face da ausência de demonstração do incremento de despesas ou da existência de prejuízos em razão da retificação da titularidade do contrato de locação, não há fundamento para a imposição do pagamento da taxa de transferência em favor das rés.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010